Tribunal: TJDFT
Processo: 0722881-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO SEM REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 28-A, § 4o, DO CPP. OBRIGATORIEDADE LEGAL PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que homologou Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado com o investigado sem a realização da audiência prevista no art. 28-A, §4o, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é obrigatória a realização de audiência judicial para a homologação do ANPP, nos termos do art. 28-A, §4o, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação é cabível nos termos do art. 232 do Regimento Interno do TJDFT, diante da ausência de recurso específico e da possibilidade de dano irreparável decorrente de erro de procedimento.
4. A jurisprudência das três Turmas Criminais do TJDFT está pacificada no sentido da obrigatoriedade da audiência de homologação, nos termos do art. 28-A, §4o, do CPP, não admitindo sua dispensa sob qualquer fundamento, inclusive de celeridade ou economia processual.
5. A voluntariedade e a legalidade do ANPP devem ser aferidas pessoalmente pelo Magistrado na presença do investigado e de seu defensor.
IV. DISPOSITIVO
6. Reclamação julgada procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A, §4o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2007482, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 05.06.2025, DJe 16.06.2025; TJDFT, Acórdão 1996649, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 08.05.2025, DJe 19.05.2025; TJDFT, Acórdão 1998986, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 15.05.2025, DJe 26.05.2025.